Tribunal: TJSP
Processo: 1001118-06.2019.8.26.0397
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Apelação. Ação regressiva. Municipalidade de Sales Oliveira que, em ação anterior, foi condenada a pagar (a terceiro) indenização por danos morais, por ter sido responsabilizada por um incidente ocorrido durante uma confraternização de final de ano, em 2014. Requerido (então Prefeito Municipal) que, naquela ocasião, teria expulsado da festa um terceiro e sua família, causando constrangimento.

Ementa:
Apelação. Ação regressiva. Municipalidade de Sales Oliveira que, em ação anterior, foi condenada a pagar (a terceiro) indenização por danos morais, por ter sido responsabilizada por um incidente ocorrido durante uma confraternização de final de ano, em 2014. Requerido (então Prefeito Municipal) que, naquela ocasião, teria expulsado da festa um terceiro e sua família, causando constrangimento. Preliminar de carência da ação afastada. Mérito. Direito de regresso exercido pelo município em face do suposto causador do dano. Inadmissibilidade. Conforme disposição do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, "as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa". Ou seja, a responsabilidade da Administração (e o consequente exercício do direito de regresso) pressupõe que os agentes públicos, ao causarem danos a terceiros, tenham agido no exercício da função pública, e não na condição de particular. No caso, é incontroverso que o incidente (em que se baseou a condenação do município no processo anterior) ocorreu em evento particular (confraternização de final de ano), e o requerido, quando participou do entrevero, retirando um terceiro e sua família da festa, independentemente de questionamento sobre os motivos dessa conduta, não agiu na condição de Prefeito, e sim de particular (um dos participantes da confraternização). Fato que afasta o direito de regresso, pois o Município (mesmo não sendo responsável pelo evento particular), não recorreu da decisão condenatória. Sentença de procedência. Recurso provido.